Tribunal: TJMT
Processo: 1004807-40.2023.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004807-40.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004807-40.2023.8.11.0040

APELANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PÚBLICO POR EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PARA ORDENAMENTO TERRITORIAL. PRAZO PARA RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória proposta pelo MUNICÍPIO DE SORRISO, determinando a imissão do ente público na posse de imóvel ocupado pela concessionária de telefonia sem autorização municipal. A decisão de primeiro grau estabeleceu prazo de 120 dias para a retirada dos equipamentos, sob responsabilidade da concessionária, com cessação da atividade empresarial no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para determinar a retirada dos equipamentos de telecomunicação instalados em imóvel público municipal pertence à União; e (ii) estabelecer se o prazo de 120 dias para remoção dos equipamentos deve ser dilatado, considerando a necessidade de realocação da estrutura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município tem competência para ordenar o uso e ocupação do solo urbano, conforme previsto no artigo 30, VIII, da Constituição Federal.

4. A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) foi intimada para manifestação e informou não haver interesse processual que justificasse sua intervenção, afastando a alegação de que a competência para determinar a retirada dos equipamentos seria exclusiva da União.

5. A concessionária não comprovou qualquer tentativa de regularização da ocupação ou de adequação às normas municipais, tampouco demonstrou que o local escolhido era compatível com o zoneamento urbano.

6. Considerando a complexidade da realocação da infraestrutura de telecomunicações, é razoável a ampliação do prazo para retirada dos equipamentos para um ano, permitindo planejamento adequado para evitar descontinuidade do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para estender o prazo de retirada dos equipamentos para um ano.

Tese de julgamento:

A prestação do serviço essencial de telecomunicações não autoriza a ocupação irregular de imóvel público sem observância das normas municipais.

É cabível a ampliação do prazo para remoção dos equipamentos de telecomunicações, desde que demonstrada a necessidade de planejamento para mitigar impactos ao serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, VIII; Lei nº 13.116/2015, art. 6º, II e III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10024143058394001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 01.09.2015; TJ-PR, APL nº 0008954-51.2013.8.16.0004, Rel. Juiz Hamilton Rafael Marins Schwartz, j. 29.03.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004807-40.2023.8.11.0040

APELANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por OI S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Reivindicatória proposta em pelo MUNICÍPIO DE SORRISO, julgou procedente o pedido inicial, para imitir o município na posse do imóvel, estabelecendo o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar do trânsito em julgado, caso mantida a sentença, para a retirada dos equipamentos, que deverá ser realizada pela própria concessionária, fazendo cessar a atividade empresarial que não se adequa às normais ambientais locais (presunção gerada pela falta de autorização).

O apelante, em apertada síntese, aduz que a competência para determinar a retirada das estruturas de telefonia é da União, haja vista que a instalação de equipamentos de telecomunicação é destinada à prestação do serviço essencial, motivo pelo qual requer a reforma da sentença.

Eventualmente, caso entenda pela manutenção da sentença, pugna pela majoração do prazo de 120 dias para retirada dos equipamentos, uma vez que se faz necessário estudo de um novo local para instalação.

O apelado apresentou suas contrarrazões conforme ID. 269876286, pugnando pelo desprovimento do recurso com a majoração dos honorários fixados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004807-40.2023.8.11.0040

APELANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por OI S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Reivindicatória proposta em pelo MUNICÍPIO DE SORRISO, julgou procedente o pedido inicial, para imitir o município na posse do imóvel, estabelecendo o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar do trânsito em julgado, caso mantida a sentença, para a retirada dos equipamentos, que deverá ser realizada pela própria concessionária, fazendo cessar a atividade empresarial que não se adequa às normais ambientais locais (presunção gerada pela falta de autorização).

Extrai-se dos autos que o Município de Sorriso ingressou com a presente ação, pugnando pela imissão na posse do bem imóvel, ao argumento de que os equipamentos da parte ré estão instalados em um imóvel público de propriedade do autor e sua ocupação ocorre de forma ilegal, posto que não existe qualquer autorização ou cessão de uso do imóvel público em referência emitido pelo Município de Sorriso.

O pedido de liminar para imitir o Município de Sorriso na posse do imóvel foi deferido. Contudo, interposto o recurso de agravo de instrumento n. 1001404-37.2023.8.11.9005 foi deferido o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, uma vez que o ora apelante argumentava que a competência para retirada dos equipamentos era da União.

O feito prosseguiu normalmente e, ao final, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido.

No presente recurso, o apelante aduz que a competência para determinar a retirada das estruturas de telefonia é da União, haja vista que a instalação de equipamentos de telecomunicação é destinada à prestação do serviço essencial, motivo pelo qual requer a reforma da sentença.

Ocorre que, nos autos do recurso de agravo de instrumento alhures mencionado, a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL foi devidamente intimada para manifestar nos autos e informou que, efetuados estudos técnicos, aferiu-se inexistir interesse processual a legitimar sua integração no feito.

Assim, diante da manifestação da Procuradoria Federal não há como acolher o único argumento do apelante para reforma da sentença.

No caso, conforme vem consignado na sentença recorrida,
não se nota nos autos tenha a CONCESSIONÁRIA requerida pretendido a adequação (não juntou documento algum), aliás, não se sabe se o local escolhido é compatível com o zoneamento Municipal (não juntou o citado estudo que diz ter ocorrido, tampouco prova da posse anterior), de sorte que ao arrepio da lei é a ocupação, porquanto não há documento indicando tenha a empresa procurado a regularização do direito de "passagem" pelas vias legais (nem aqui, nem nos autos de n. 1001316-25.2023.811.0040), apesar da Lei Geral das Antenas (
Lei nº 13.116
/15) prever não poderá a ocupação “contrariar parâmetros urbanísticos e paisagísticos aprovados para a área” (art.6º, II), “pôr em risco a segurança de terceiros e de edificações vizinhas” (art.6º, III).

Desse modo, verifica-se que a possibilidade de prejuízo ao serviço não pode justificar, por si só, a manutenção da situação de ilegalidade em que a estação se encontra, ao que a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - POSSESSÓRIA -
INSTALAÇÃO DE ANTENA CELULAR EM IMÓVEL PÚBLICO - CESSAÇÃO DA PERMISSÃO -
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - IMPUTAÇÃO DA NATUREZA DE FORÇA VELHA À AÇÃO - AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS - PRAZO PARA A DESOCUPAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Ausente do processado a documentação mínima necessária à comprovação de que a notificação extrajudicial é nula e a ação é de força velha, deve ser mantida a decisão primeva, eis que calcada em todo o conjunto probatório até então coligido ao feito principal - À luz do primado da proporcionalidade e razoabilidade, o prazo para desocupação deve ser estendido para 90 (noventa) dias, haja vista a imprescindibilidade de dispensação de considerável estrutura técnica e material para o cumprimento da ordem de reintegração - Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AI: 10024143058394001 Belo Horizonte, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 01/09/2015, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE (ERB) E PROIBIÇÃO DE INSTALAÇÃO NO ZONEAMENTO.
NÃO ADEQUAÇÃO AO ORDENAMENTO TERRITORIAL MUNICIPAL. PLANEJAMENTO E CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. ZONA RESIDENCIAL QUE NÃO PERMITE A INSTALAÇÃO DE ANTENA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE NA DESPROPORCIONALIDADE DA RETIRADA DA ANTENA, DIANTE DE POSSÍVEL DANO AO SERVIÇO DE TELEFONIA NA REGIÃO. SITUAÇÃO QUE NÃO PODE AUTORIZAR MANUTENÇÃO DA ILEGALIDADE PERPETRADA. REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR RETIRADA DA ESTAÇÃO NO PRAZO DE UM ANO, PARA POSSIBILITAR QUE EMPRESAS POSSAM VERIFICAR COMO EVITAR DANOS AO SERVIÇO ESSENCIAL DE TELECOMUNICAÇÕES. REGIME DE TRANSIÇÃO. ART. 23 DA LINDB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 5ª C . Cível - 0008954-51.2013.8.16 .0004 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J. 29.03 .2022)

(TJ-PR - APL: 00089545120138160004 Curitiba 0008954-51.2013.8.16 .0004 (Acórdão), Relator.: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 29/03/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022) [Destaquei].

Por outro lado, entendo que o recurso deve ser provido parcialmente para determinar que a retirada dos equipamentos do local seja no prazo de 1 (um) ano, uma vez que o prazo concedido na sentença se mostra enxuto. Esse prazo ampliado se justifica pela complexidade técnica da operação, que envolve a realocação da estrutura e a minimização dos impactos na cobertura da rede, além de permitir que a concessionária adote as providências administrativas necessárias para adequação às normas aplicáveis.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação apenas para determinar que os equipamentos sejam retirados no prazo de um ano.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025